Tribunal: TJDFT
Processo: 0735996-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAGNO DE OLIVEIRA CASTRO contra r. decisão que, em ação anulatória ajuizada em face de EMPIRE CONSULTORIA LTDA. e BANCO SAFRA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência visando seja determinada imediatamente a suspensão do desconto das parcelas do empréstimo consignado com o Banco Safra. O Recorrente alega a nulidade dos contratos firmados com as requeridas, por erro e vício de vontade, alegando ter sido vítima de fraude que “somente pôde ser concretizada em decorrência do fato de que os estelionatários eram intermediadores das instituições financeiras e, em razão disso, detinham todas as informações pessoais e bancárias do Agravante”. Acrescenta que a cobrança do valor compromete a sua subsistência e a de sua família e lhe acarreta prejuízos decorrentes de eventual mora, como a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Requer, assim, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão, inclusive liminarmente. É a suma dos fatos. Decido. A um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a concessão da liminar recursal postulada pelo Autor da ação. O pedido de suspensão de pagamento de contrato de financiamento em razão de fraude praticada por terceiro, em regra, requer instrução probatória, para a análise da ocorrência de eventual atuação do consumidor em erro, assim como da responsabilidade da instituição financeira requerida, sendo que, no caso, em princípio, não se constata efetivo vínculo entre a intermediadora do negócio e a instituição financeira credora. Portanto, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL, mantendo a Decisão até ulterior pronunciamento da Eg. Turma. Prossiga-se o recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator